Tribunal: TJES
Processo: 5023397-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023397-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 26, II, DO DECRETO Nº 2.181/97. VÍCIO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação interposta contra sentença que havia reduzido multa administrativa imposta pelo PROCON/ES em razão da comercialização de produtos vencidos e outras irregularidades de rotulagem. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à análise da legalidade da dosimetria da penalidade, especialmente quanto à ausência de fundamentação específica para a incidência do fator multiplicador baseado em agravantes administrativas previstas no art. 26 do Decreto nº 2.181/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a legalidade da dosimetria da pena administrativa imposta com base em agravantes legais; e (ii) definir se a constatação desse vício impõe alteração do julgado com redução do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e podem, excepcionalmente, produzir efeitos infringentes quando a correção do vício implicar modificação do resultado do julgamento.

A omissão quanto à análise da legalidade da aplicação do fator agravante do art. 26, II, do Decreto nº 2.181/97 compromete a validade da penalidade, uma vez que a motivação do ato administrativo não demonstrou de forma concreta a obtenção de vantagem indevida pela parte sancionada.

A mera citação genérica dos incisos do art. 26 do referido Decreto não supre a exigência de fundamentação específica e suficiente, nos termos do princípio da motivação e da legalidade estrita em matéria sancionatória.

Suprida a omissão, restou evidenciado que a ausência de comprovação da agravante torna indevida a majoração da pena-base, impondo-se a sua exclusão e consequente redução da multa administrativa para 24.000 VRTEs (R$ 103.106,40).

Os demais pontos alegados nos Embargos não configuram vícios de julgamento, mas mera inconformidade com a decisão, não sendo os aclaratórios meio adequado para rediscutir o mérito da causa já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da legalidade das agravantes previstas no art. 26 do Decreto nº 2.181/97 impõe o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, quando a correção do vício altera o valor da sanção administrativa.

A aplicação de agravantes na dosimetria da multa administrativa exige fundamentação específica e comprovação dos pressupostos legais, sob pena de nulidade parcial do ato sancionador.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.865.919/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.961/RO, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AREsp n. 2.832.464/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 24.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.157.010/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023397-29.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Drift Comércio de Alimentos S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13197669, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS E IRREGULARIDADES NA ROTULAGEM. REVISÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação anulatória ajuizada contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) visando à redução da multa administrativa imposta à parte autora em razão da comercialização de produtos com prazo de validade expirado, etiquetas sobrepostas, informações de validade de difícil visualização e ausência de dados essenciais nos rótulos. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa aplicada de R$ 216.523,44 para R$ 30.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário poderia reduzir a penalidade imposta pela autoridade administrativa sem que houvesse ilegalidade manifesta. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da multa pelo PROCON/ES fundamenta-se no poder de polícia estatal para fiscalizar e punir infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não autoriza a reavaliação do mérito administrativo quando inexistem vícios de legalidade ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A imposição da multa no valor de R$ 216.523,44 observa os critérios legais de quantificação, considerando a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e o risco à saúde dos consumidores, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A existência de precedentes que validam a aplicação de penalidades semelhantes por infrações de igual natureza reforça a legalidade e adequação da sanção imposta, afastando a necessidade de intervenção judicial para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5023397-29.2023.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.04.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13364010) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece de omissão e obscuridade; notadamente quanto “
à nulidade da dosimetria da pena de multa
” (página 04) a si imposta.

Segundo sustenta, dentre outros argumentos, não teria havido nenhuma manifestação deste egrégio Órgão Julgador a respeito da inexistência de fundamentação quanto à aplicação, na seara administrativa, do fator “
multiplicador 10
” previsto no Grupo III, do Anexo VIII, da Instrução de Serviço PROCON-ES n.º 001/2021, até porque seria infratora primária e teria comercializado apenas poucos produtos com a validade vencida.

Aduz, ainda, que a:

“(...) omissão de motivação quanto ao dispositivo legal utilizado para fundamentar a fixação da pena-base compromete a validade da decisão administrativa, vício esse reconhecido na sentença de primeiro grau, mas que não foi sequer objeto de análise pelo Tribunal.” (Página 06).

Também argumenta que, em relação ao inciso II do art. 26 do Decreto Federal n.º 2.181/97, “
a tipificação pelo julgador administrativo é nula tendo em vista que a própria decisão fundamenta que NÃO houve obtenção de vantagem indevida pela Embargante
” (página 08).

Em relação ao ponto em questão, necessário destacar que no julgamento da Apelação Cível interposta pela Embargante,
data venia
, há afirmação clara quanto à gravidade da conduta (dentre outros, venda de produtos vencidos) que deu ensejo à aplicação da multa imposta pelo PROCON Estadual.

Ocorre que, de fato, a ausência de manifestação a respeito das circunstâncias agravantes consideradas para aplicação da multa, sobretudo à luz do Decreto n.º 2.181/97, importa em omissão passível de ser suprida no julgamento do presente recurso.

No caso, assim estabelece o art. 26, II, do Decreto n.º 2.181/97:

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

(...);

II -
ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas
;

A aludida circunstância, insta salientar, foi assim considerada na decisão administrativo de imposição da multa:

“Entretanto, destaco a existência de agravantes constantes nos incisos II, III e VI do art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97, no presente caso, motivo pelo qual será aplicado o índice 2,10, perfazendo o montante de 50.400 VRTE’S, correspondente a R$ 216.523,44 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos.” (Página 07 do id 10214729).

A mera citação dos incisos do art. 26 do Decreto n.º 2.181/97, sobretudo quando não restou demonstrada a comprovação de vantagem indevida, compromete a legalidade da majoração da pena, haja vista a ausência de necessária motivação do ato administrativo e, pois, na aplicação de sanção desarrazoada.

Imperioso destacar que os Embargos de Declaração, que possuem com função integrativa, possibilitam a alteração do julgado (efeitos infringentes) sempre que a correção de um vício importar em conclusão diversa daquela inicialmente alcançada. Neste sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CDC. APLICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGISTRO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão. 2.
Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado
. 3. O entendimento do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que quando o devedor não for constituído em mora e quando não houver registro do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária deve ser afastado o regime especial da Lei nº 9.514/1997, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.4. Rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que a devedora foi constituída em mora e de que a garantia está devidamente registrada na matrícula do imóvel, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.865.919/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). (Sem grifo no original).

Assim, a correção da omissão e a análise, à luz apenas da legalidade, da indevida incidência de circunstâncias agravantes à conduta praticada pela Embargante, implica na alteração do julgado para, em consequência, reduzir da sanção o fator multiplicador aplicado pelo Embargado, de modo que a multa deverá corresponder, apenas, à pena-base (24.000 VRTEs - R$ 103.106,40).

Em relação aos demais temas propostos pela Embargante,
data maxima venia
, não há vícios no julgado, porquanto todas as questões necessárias ao julgamento da lide submetida a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) foram suficientemente motivadas no Acórdão recorrido.

A demais alegações da Embargante, em verdade,
data venia
, demonstram nítida intenção de rediscutir a causa já decidida, com os fundamentos e conclusões que ela própria entende como corretas e adequadas a serem aplicadas ao caso concreto.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da causa nem para forçar o Tribunal a aplicar as normas que o próprio Embargante entende como aplicáveis à solução do litígio, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. A pretensão do embargante é a majoração dos honorários em razão do acórdão por meio do qual o agravo interno da ora embargante não foi conhecido. 3. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno é recurso vinculado, sem caráter de recurso autônomo, haja vista não promover a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.961/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. (...). (AREsp n. 2.832.464/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O acórdão recorrido foi considerado fundamentado, pois enfrentou as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não havendo omissão ou ausência de fundamentação
. (...). (AgInt no REsp n. 2.157.010/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). (Sem grifo no original).

Na hipótese, ao contrário do que sustenta a Embargante, houve, sim, manifestação a respeito da extrema gravidade da conduta por si praticada ao expor mais de uma centena de produtos à comercialização com a validade já vencida, circunstância que permite a manutenção da pena-base aplicada pelo Embargado - sem a incidência das agravantes.

Aliás, a redução da multa, por volta de 50% (cinquenta por cento), se coaduna até mesmo com o julgado citado no Acórdão recorrido, no qual houve redução de idêntico percentual.

Destarte, todos os pontos necessários a dirimir a controvérsia trazida a este TJES foram suficientemente abordados e com fundamentação igualmente suficiente, com exposição clara dos motivos pelos quais concluiu-se, como dito, pela manutenção da multa aplicada pelo Embargado, mas sem as agravantes.

Assim, porque existe no julgado omissão passível de ser suprida no presente julgamento, bem assim pelo fato de que a supressão do vício implica na alteração do julgado, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para alterar em parte o julgado recorrido e, em consequência, excluir da sanção imposta à Embargante a incidência das agravantes impostas pelo Embargado, de modo que o valor da multa deverá corresponder a 24.000 VRTEs (R$ 103.106,40).

Dada a sucumbência recíproca, restabeleço a distribuição da sucumbência fixada na Sentença (“...
dada a sucumbência de cada parte, condeno o Procon a restituir o valor correspondente a 50% das custas recolhidas pela parte autora. Com relação aos honorários advocatícios: a) condeno a autora ao pagamento de 10% sobre o valor da multa fixado nessa sentença; b) condeno a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (diferença entre o valor cobrado e o ora fixado).
”).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.